Tribunal: TJBA
Processo: 0513681-60.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513681-60.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA CRISTINA CARVALHO RIOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidade de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento aos apelos simultâneos das partes, mantendo inalterada a sentença de origem e majorando os honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos alegados pela Embargante; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, e os efeitos modificativos decorrentes do seu julgamento pressupõem o reconhecimento de um desses vícios no ato judicial embargado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações relevantes constantes das razões recursais, tendo analisado detalhadamente a data de emissão do habite-se, a ausência de notificação para entrega das chaves, a existência de hipoteca sobre os imóveis, bem como os fundamentos para rescisão contratual por culpa da construtora.

5. A alegação de omissão quanto ao adimplemento substancial não procede, pois tal tese não foi objeto das razões de apelação, não podendo ser considerada omissão a ausência de manifestação sobre ponto não suscitado anteriormente.

6. No mais, o acórdão apreciou adequadamente a devolução em dobro das arras com fundamento no art. 418, II, do Código Civil e na culpa da fornecedora pelo inadimplemento, bem como fixou indenização por danos morais com base na jurisprudência do STJ, considerando o atraso expressivo na entrega do imóvel.

7. Quanto à majoração dos honorários e à alegação de sucumbência ínfima, o acórdão reconheceu que a parte autora foi vencedora na maioria dos pedidos, restando configurada a sucumbência recursal e inaplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC.

8. O que se denota, ao fim, é que a pretensão recursal traduz tentativa de rediscussão de matéria já decidida sob o fundamento de inconformismo, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão embargado examina expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, inexistindo vício sanável por Embargos de Declaração.

2. É vedado o manejo de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão sob fundamento de inconformismo da parte.

3. A tese jurídica não suscitada nas razões recursais não pode ser considerada omitida pelo acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0513681-60.2016.8.05.0080
, em que figuram como Embargante a
SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA,
e como Embargados
RITA CRISTINA CARVALHO RIOS
e
OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA